Tribunal: TJDFT
Processo: 0722160-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722160-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Elza Manoela Crespo Ribeiro Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elza Manoela Crespo Ribeiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0716709-88.2019.8.07.0016. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília–DF, 13 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator